Tribunal: STF
Processo: HC 236396
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Laerton da Silva Bueno, advogado, em benefício de Mateus Radaeli Ortigara, indicando como autoridade coatora o “Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA e a E. 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2085459/SC” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São Miguel do Oeste, como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e § 12 do art. 129 e art. 329 do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal contra agente público e resistência), à pena de dezesseis anos de reclusão, em regime fechado, um ano e nove meses de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de mil e novecentos dias-multa, cada um no valor de 1/25 do salário-mínimo (fls. 2-43, e-doc. 2).



    Foi interposta a Apelação n. 5004550-05.2020.8.24.0067 pela defesa, parcialmente provida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06), LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO (ART. 129, § 12º, DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBOS OS ACUSADOS. 



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. TESE DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE. MÃE DE UM DOS APELANTES E NAMORADA DO OUTRO RECORRENTE, QUE FRANQUEARAM A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUAS RESIDÊNCIAS. OUTROSSIM, CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI COM O TEMPO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CARENTE DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DA PERPETRAÇÃO DO DELITO PELOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS DANDO CONTA DE QUE OS APELANTES GUARDAVAM, TINHA EM DEPÓSITO, EXPUNHA A VENDA MACONHA E COCAÍNA. APREENSÃO DE MAIS DE 900GR (NOVECENTOS GRAMAS) DE MACONHA, ALGUMAS PORÇÕES DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME, CELULARES E DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRESUNÇÃO DE ATUAÇÃO PROBA DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. NO TOCANTE AO VÍNCULO SUBJETIVO E ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS PARA O FIM DE COMERCIALIZAR MATERIAL ENTORPECENTE, TEM-SE QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO, POSTO QUE, HAVENDO DÚVIDAS ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 35, CAPUT, D A LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÕES MANTIDAS PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. 



    ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA O POLICIAL MILITAR (ARTIGOS 329, CAPUT, E 129, § 12º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO EM PRATICAR ATO DE VIOLÊNCIA CONTRA O AGENTE PÚBLICO POR UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE FERIU SERVIDOR ESTATAL AO ARREMEÇAR-LHE A MOTOCICLETA. DOLO EVIDENCIADO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE A CONDUTA GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. 1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE REFERENTES À QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E QUALIDADE DE DROGA APREENDIDA (ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06), PARA OS DOIS ACUSADOS. 2. NO TOCANTE À CULPABILIDADE, MANTÉM-SE A NEGATIVA DO SEGUNDO RÉU, VEZ QUE PRATICOU NOVOS CRIMES ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. AFASTA-SE, NO ENTANTO, A CULPABILIDADE NEGATIVDA CONTRA PRIMEIRO, SOB PENA DE BIS IN IDEM, PORQUANTO FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. 3. AFASTA-SE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À PERSONALIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES, JÁ QUE O PERIGO SOCIAL CAUSADO PELA CONDUTA DOS APELANTES É INERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CUJO SUJEITO PASSIVO É A COLETIVIDADE. 4. AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA ACERCA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO DELITO, AO SEGUNDO RÉU, JÁ QUE É NATURAL QUE AS DROGAS COMERCIALIZADAS POR TRAFICANTES NÃO PERMANEÇAM À VISTA, NÃO SE CONFIGURANDO O FATO DE ESTAREM ESCONDIDAS CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLE O TIPO PENAL. QUANTO AO PRIMEIRO RÉU MANTÉM-SE A NEGATIVAÇÃO DESTA CIRCUNSTÂNCIA, POIS O FATO DELE ENTREGAR A DROGA ATÉ O CLIENTE, REVELA FACILIDADE E EXPANSÃO DO NEGÓCIO CRIMINOSO. 5. PEDIDO DO PRIMEIRO ACUSADO: APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. A COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OBSTAM A CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PENAS FIXADAS SUPERIORES A 4 ANOS. PENAS READEQUADAS NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. 



    PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PELO PRIMEIRO RÉU NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DE EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE, DOCUMENTOS ACOSTADOS QUE NÃO INFORMAM OS RENDIMENTOS MENSAIS DO RECORRENTE. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 35-36, e-doc. 4).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Getulio Correa, do Tribunal de Justiça catarinense (fls. 89-93, e-doc. 5).



    Foi interposto agravo no recurso especial, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 31.10.2023 (fls. 242-260, 
e-doc. 5).



    Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que “toda a ação [dos policiais] se deu motivada a uma suposta denúncia anônima” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, após a abordagem pessoal, os policiais “simplesmente adentraram a residência [do paciente] e começaram a vasculhar o ambiente, sem autorização nenhuma para tal ingresso, tendo inclusive arrombado fechaduras e portas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer seja suspenso o feito principal, tendo em vista a possibilidade do paciente ser segregado devido ao julgamento realizado o STJ, o qual esta na iminência de ter a ocorrência do Trânsito em Julgado. 



    Por todas as razões acima elencadas, o Paciente confia em que este Tribunal para que lhe conceda a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo no Recurso Especial n. 2.085.459/SC.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou, de forma colegiada, o mérito da impetração. Não consta nos autos interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    7. Na inicial do presente habeas corpus a defesa discorre, no mérito, sobre alegada nulidade na entrada no domicílio do paciente, afirmando que a entrada não foi franqueada pela sua mãe ou namorada. 



    Pede a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pedindo o que, entretanto, não se extrai logicamente da fundamentação exposta.



    O caso é, assim, de não conhecimento do habeas corpus, pois sequer se tem a inteligibilidade das razões expostas pelo impetrante e sua coerência com o pleito apresentado. 



    8. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora